Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-27.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que não admitiu o Recurso Extraordinário diante de sua intempestividade.
A tempestividade constitui requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o Recorrente, em se tratando de Recurso Extraordinário, obedecer ao prazo de 15 (quinze) dias, previsto no § 5o do art. 1.003 do CPC, sob pena de o seu recurso não ser conhecido.
A respeito da intempestividade, a Súmula 322 do STF dispõe que:
“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.”
Ante o exposto, por ser intempestivo o recurso extraordinário, em face ao disposto na Súmula 322 do excelso Supremo Tribunal Federal, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única